Tribunal: TJDFT
Processo: 0713468-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713468-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO EMILIO PEREIRA SALVIANO, KASA MOTORS LTDA, TOYOTA DO BRASIL LTDA APELADO: KASA MOTORS LTDA, TOYOTA DO BRASIL LTDA, RICARDO EMILIO PEREIRA SALVIANO D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Ricardo Emílio Pereira Salviano, Toyota do Brasil LTDA e Kasa Motors LTDA em face da r. sentença (ID 21987242, corroborada nos IDs 21987258 e 21987261) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida pelo primeiro Apelante em desfavor das duas últimas, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Nas razões recursais (ID 21987276), o Autor/Apelante pleiteia, em linhas gerais, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente determinada a busca e apreensão do automóvel, sob o argumento de que a Ré Kasa Motors LTDA sempre deixou claro que não irá entregar o veículo ao Autor. Destaca que a Ré Toyota do Brasil conseguiu o deferimento do efeito suspensivo à Apelação por ela interposta, em flagrante má-fé processual. Argumenta que o perigo na demora decorre do caráter punitivo da prestação e da prévia recusa de entrega do bem. Ao final, registra que “é urgente a providência a fim de preservar o mínimo existencial ao Apelante severamente prejudicado” (ID 21987276, Pág. 24). É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora seja provável o direito do Autor à entrega do veículo, o objeto do pedido antecipatório é a busca e apreensão do bem, antes de julgada a demanda pelo Tribunal. Sobre esse tema específico, não verifico a probabilidade de a pretensão ser exequível, haja vista se tratar de veículo novo, importado, que ainda não foi faturado pela montadora, conforme se nota nas razões recursais apresentadas pelos demais litigantes. O cerne da controvérsia cinge-se justamente no fato de que a concessionária supostamente condicionou o cumprimento da obrigação de entrega ao pagamento, pelo comprador, do importe de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) além do pactuado, diante do reflexo da variação cambial no preço do veículo. Portanto, uma vez que sequer é possível afirmar, nesse juízo de cognição sumária, que o carro já foi encomendado, produzido e se encontra em posse de alguma das Rés, carece de probabilidade o suposto direito à busca e apreensão do bem, medida que, ao que tudo indica, seria inexequível neste momento. Registro também que o pedido ora em exame não foi feito na exordial, mas apenas em Embargos de Declaração opostos pelo Autor em desfavor da r. sentença (ID 21987260), via claramente inadequada para tanto. Sob esse prisma, seria possível considerar, inclusive, que a pretensão traduz inovação recursal. De toda forma, ainda que superados todos esses óbices, tampouco se justifica o perigo na demora exposto pelo Recorrente. Inexiste, até o momento, qualquer garantia de que a ordem judicial será descumprida. Mesmo assim, já foi fixada multa cominatória desde a origem, se as Rés ao final não arquem com a obrigação de fazer, caso mantida. Ademais, o argumento de que a providência é urgente para preservar o mínimo existencial do Apelante não se justifica, visto que a controvérsia trata da compra de um carro importado, no preço de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). O Autor, por exercer o cargo de Defensor Público da União, certamente tem ciência de quantos cidadãos realmente precisam recorrer ao Judiciário para garantir o mínimo existencial que lhes pertence. A maioria desses demandantes não possui bens próprios, menos ainda um carro importado. Desse modo, é nítido que a espera do Autor – servidor público com estabilidade e remuneração bem superior à média brasileira – pelo veículo importado não gera impacto significativo no próprio sustento a ensejar o deferimento imediato da busca e apreensão, pedido que sequer constou na inicial. Destaco, por fim, que o fato de a Relatora da Petição Cível no 0739979-58.2020.8.07.0000 ter deferido o efeito suspensivo à Apelação interposta pela Toyota do Brasil LTDA, por si só, afasta a tese de que o peticionamento demonstra flagrante má-fé processual da Ré/Apelante. De toda sorte, o mérito da referida Petição será julgado pelo colegiado desta eg. 8a Turma Cível na 3a Sessão Ordinária Virtual, que já se encontra em andamento. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Aguarde-se o julgamento de mérito do Apelo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator